Tribunal: TJDFT
Processo: 0752501-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LIGITIOSO. DECRETAÇÃO INAUDITA AUTERA PARS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. DIREITO POTESTATIVO. DECLINAÇÃO DE MOTIVOS. DESNECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. A Emenda Constitucional no 66/10, que alterou o parágrafo 6o do artigo 226, da CR, permitiu a qualquer dos cônjuges dissolver a sociedade conjugal pelo divórcio, não havendo mais que se falar em culpa ou declinação de motivos a ensejar a ruptura do referido vínculo.

2. Conquanto o divórcio seja um direito potestativo do cônjuge que pretende romper legalmente o vínculo matrimonial, sem a necessidade de explicitar o motivo, à luz da norma constitucional, no caso concreto, há que se observar o devido processo legal e o procedimento disposto no Código de Processo Civil, notadamente considerada a peculiaridade do quadro psíquico e neurológico do demandante ora agravante, como ele próprio afirmou em sua peça recursal.

3. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, sendo certo que se faz necessária a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e às normas instrumentárias, bem como não se vislumbrando o alegado prejuízo imediato, porquanto não restou efetivamente demonstrado que o recorrente esteja sendo ameaçado em sua integridade física e moral e liberdade de locomoção, até porque, ao que tudo indica, as partes já estão separadas de fato há um (01) ano e o pedido de internação compulsória restou julgado improcedente, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de decretação de divórcio.

4. Agravo de instrumento não provido.